Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-72.2017.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000117-72.2017.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA CORREIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, fixou honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública sobre o proveito econômico obtido e determinou a expedição de requisição de pagamento (RPV/Precatório). A parte exequente, beneficiária da gratuidade da justiça, insurge-se contra a fixação da verba honorária e requer a observância da suspensão da exigibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: i) definir a natureza jurídica da decisão e o recurso cabível; ii) verificar a legitimidade da condenação em honorários advocatícios pelo acolhimento do excesso de execução; e iii) analisar a aplicação da suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que resolve a impugnação, fixa o valor devido e ordena a expedição de RPV/precatório possui natureza terminativa, desafiando o recurso de apelação (AgInt no REsp 2.089.713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 5/12/2024, DJe de 9/12/2024).

4. É legítima a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a impugnação por excesso de execução, com base no princípio da causalidade e na tese firmada no Tema Repetitivo 410 do STJ.

5. Sendo a parte sucumbente beneficiária da gratuidade da justiça, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência deve permanecer suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme determina o Art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para ressalvar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º; 203, § 1º; 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 410 (REsp 1134186/RS); STJ, REsp n. 2.202.015/DF; STJ, AREsp 2794112/SP; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8067476-64.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000117-72.2017.8.05.0023
, em que figuram como apelante Fernanda Correia de Carvalho e apelado o Município de Belmonte.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão de origem exclusivamente para determinar a
suspensão da exigibilidade
dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante, conforme
Art. 98, § 3º, do CPC,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR